Tribunal: TJBA
Processo: 8039869-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039869-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARCIO CASSIO LEITE

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PEDIDO RELATIVO A DANOS MORAIS. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS E MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Teixeira de Freitas, nos autos de cumprimento de sentença promovido por MÁRCIO CÁSSIO LEITE. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a liberação do valor incontroverso de R$ 168.374,87 ao exequente, ordenou o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente de R$ 14.774,30 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, valores expressamente fixados em decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como sua majoração em grau recursal.

III. Razões de decidir

1. A parte executada não pode rediscutir o valor fixado em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A alegação de ausência de comprovação dos descontos é matéria preclusa, pois deveria ter sido arguida em recurso contra a sentença condenatória, não sendo cabível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

3. A forma de atualização adotada nos cálculos não configura excesso de execução, sendo inclusive mais benéfica ao executado.

4. Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, são devidos honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, sendo cabível a majoração da verba em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento:

1. É vedado rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, valores expressamente fixados em decisão transitada em julgado.

2. São devidos honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo possível sua majoração em grau recursal.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 525, § 6º, e 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 14.03.2024; TJ-SP, AI nº 3004523-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, 9ª Câmara de Direito Público, j. 15.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039869-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado MARCIO CASSIO LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER EM PARTE E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03